Tribunal: TJDFT
Processo: 0001538-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0001538-75.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DONIZETE TORRES CAVALCANTE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Após o julgamento do recurso de apelação interposto pelo acusado, foi redigido o acórdão 1240724 (id 15420180, id 14423744 e id 15467192) e o feito encontra-se em fase de recurso para as instâncias superiores. O Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário IESB, que patrocina a defesa do réu na presente ação penal, noticiou que, diante das medidas de prevenção adotadas pelo governo local para a contenção do contágio pelo coronavírus, estaria impedido temporariamente de cumprir o prazo para manifestação nos autos, enquanto perdurar a suspensão das atividades educacionais (id 15499166). Nesses termos, requereu a restituição do prazo após a regularização das atividades educacionais para a adoção das providências necessárias ou a nomeação da Defensoria Pública ad hoc. A decisão id 15538988, atendendo à solicitação, e sem desconstituir a Defesa Técnica, nomeou a Defensoria Pública para a interposição dos recursos aos Tribunais superiores, se os entendesse cabíveis, como forma de preservar a adequada prestação jurisdicional em matéria criminal. Contudo, a certidão id 17229914 suscita dúvidas quanto ao prosseguimento do feito, uma vez que, ao se verificar detalhadamente os autos quanto à certidão de publicação do acórdão e certidão de julgamento, não foi possível visualizar a intimação pessoal da Defensoria Pública, causando incerteza sobre a certidão do trânsito em julgado para as partes. Nesses termos, intime-se o NPJ-IESB para dizer se persiste o impedimento temporário noticiado na petição registrada sob o id 15499166. Se persistir o impedimento, desde já nomeio a Defensoria Pública para os atos seguintes. À Secretaria da 2a Turma Criminal, para tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado sob o id 16704972. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator